Tribunal: TJBA
Processo: 8003755-78.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003755-78.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

EMENTA
: APELOS RECÍPROCOS. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANTIDA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recursos de apelação interpostos por instituição financeira e por consumidor contra sentença que declarou a nulidade de contrato de pacote de serviços bancários, determinou a restituição de valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O autor alegou descontos mensais não autorizados em conta destinada ao recebimento de aposentadoria. O banco sustentou a regularidade da contratação e a legalidade das cobranças, enquanto o autor pleiteou a majoração da indenização.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a validade da contratação do pacote de serviços bancários e a legalidade das tarifas cobradas; (ii) a existência de dano moral decorrente dos descontos indevidos; (iii) a forma de restituição dos valores descontados; e (iv) a adequação do valor da indenização fixada.

III. Razões de decidir

3. A impugnação da assinatura aposta em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do Tema 1.061/STJ e do art. 429, II, do CPC.

4. A ausência de produção de prova pericial grafotécnica pelo banco implica presunção de inexistência da contratação, tornando indevidas as cobranças realizadas.

5. A cobrança de tarifas sem contratação válida configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, III, do CDC, especialmente quando incidente sobre verba de natureza alimentar.

6. A restituição do indébito deve observar a modulação do Tema 929/STJ, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, ausente engano justificável.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral in re ipsa, diante da violação à dignidade do consumidor e do comprometimento de verba alimentar.

8. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

9. Inviável a compensação por serviços supostamente utilizados, por ausência de prova e por configurar inovação recursal.

10. Mantidos os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença, em conformidade com o regime jurídico vigente à época.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “1. A impugnação da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, sob pena de reconhecimento da inexistência da contratação. 2. Descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário configuram dano moral presumido. 3. A repetição do indébito deve observar a modulação do Tema 929/STJ, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, salvo engano justificável.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 429, II; CDC, arts. 39, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.061/STJ; Tema 929/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelos Recíprocos, Processo Nº 8003755-78.2025.8.05.0138
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS,
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Des. Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador de Justiça